Tribunal: TJDFT
Processo: 0733178-73.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – RECUSA EM SE SUBMETER AO TESTE DO ETILÔMETRO – ART. 165-A DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO (CTB). CONDUTA DIVERSA DAQUELA DESCRITA NO ART. 165 DO MESMO CÓDIGO. AUTO DE INFRAÇÃO – NOTIFICAÇÃO PESSOAL. ATO LEGÍTIMO DA ADMINISTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença que julgou improcedente seu pedido inicial, que objetiva a nulidade do auto de infração no SA03528507, referente à autuação pelo cometimento da infração prevista no art. 165-A, do Código de Trânsito Brasileiro e a suposta ausência de notificação da penalidade imposta.
2. Alega o recorrente que não recebeu a autuação no momento do ato e não lhe foi assegurado a oportunidade fazer o teste do bafômetro. Sustenta ainda não ter sido notificado da penalidade imposta.
3. A autuação da infração contida no art. 165-A foi realizada de forma presencial em razão da recusa da condutora em submeter-se ao teste de etilômetro. O documento de ID 52057447, pág. 9, revela que a autuação foi lavrada no ato da abordagem, cuja ciência do usuário foi tomada imediatamente com a ciência do motorista, “CONDUTOR RECUSOU AO TESTE DO ETILOMETRO INTOXIMETERS ALCO-SENSOR IV MOD 089820. CNH NAO RECOLHIDA (ITEM 8.3 MBFT/23). GUINCHO INDISPONÍVEL. VEÍCULO LIBERADO PARA CPF 69090254153. OP CMD, ABORDADO POR SD V LOPES”. Acrescente-se que o recorrente é optante do sistema SNE, por meio do qual recebe as notificações administrativas.
4. Conforme decidido pelo STJ no PUIL no 372, Rel. Ministro Gurgel de Faria, 1a Seção, que trata sobre a remessa postal do auto de infração:
“[...] 4. Se o CTB reputa válidas as notificações por remessa postal, sem explicitar a forma de sua realização, tampouco o CONTRAN o fez, não há como atribuir à administração pública uma obrigação não prevista em lei ou, sequer, em ato normativo, sob pena de ofensa aos princípios da legalidade, da separação dos poderes e da proporcionalidade, considerando o alto custo da carta com AR e, por conseguinte, a oneração dos cofres públicos.
5. O envio da notificação, por carta simples ou registrada, satisfaz a formalidade legal e, cumprindo a administração pública o comando previsto na norma especial, utilizando-se, para tanto, da Empresa de Correios e Telégrafos - ECT (empresa pública), cujos serviços gozam de legitimidade e credibilidade, não há se falar em ofensa ao contraditório e à ampla defesa no âmbito do processo administrativo, até porque, se houver falha nas notificações, o art. 28 da Resolução n. 619/16 do Contran prevê que "a autoridade de trânsito poderá refazer o ato, observados os prazos prescricionais".
6. Cumpre lembrar que é dever do proprietário do veículo manter atualizado o seu endereço junto ao órgão de trânsito e, se a devolução de notificação ocorrer em virtude da desatualização do endereço ou recusa do proprietário em recebê-la considerar-se-á válida para todos os efeitos (arts. 271 § 7o, e 282 § 1o, c/c o art. 123, § 2o, do Código de Trânsito).
[...] (PUIL 372/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/03/2020, DJe 27/03/2020)”
5. A Suprema Corte já analisou a constitucionalidade da norma nos autos do RE 1224374, com repercussão geral reconhecida (Tema no 1.079, sem determinação de suspensão dos processos referentes ao assunto) e ali fixou a seguinte tese, nos termos do voto do Relator, Ministro Luiz Fux:
"Não viola a Constituição a previsão legal de imposição das sanções administrativas ao condutor de veículo automotor que se recuse à realização dos testes, exames clínicos ou perícias voltadas a aferir a influência de álcool ou outra substância psicoativa (art. 165-A e art. 277, §§ 2o e 3o, todos do Código de Trânsito Brasileiro, na redação dada pela Lei 13.281/2016)". Plenário, 19.5.2022.
6. Nesse sentido, verifica-se que a simples recusa ao teste, cuja notificação pessoal é reAlizada no ato da abordagem, configura a infração de trânsito e as consequências daí advindas como penalidades e respectivas notificações devem observar as regras legais, sendo que, no caso, restam cumpridas, pois como dito, o recorrente é aderente ao SNE, canal onde recebe as notificações de penalidades, caso o processo penalizador seja concluído.
8. No mesmo caminho segue a alegação de calibragem do aparelho, ante a inexistência mínima de prova do seu mau funcionamento. Por essas razões, a sentença deve ser mantida.
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
10. Condeno o recorrente a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da causa.